Tribunal: TJDFT
Processo: 0726458-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726458-04.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ORLANDA MARIA CARNEIRO APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Como cediço, ao devedor compete o ônus de comprovar que o bem serve como moradia familiar ou que os frutos de aluguel são utilizados para moradia ou subsistência (Súmula 486 do STJ). A propósito, colha-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE IMÓVEL ALUGADO A TERCEIROS. BEM DE FAMÍLIA NÃO RECONHECIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SER O ÚNICO IMÓVEL E REVERSÃO DA RENDA PARA SUBSISTÊNCIA DA FAMÍLIA. SÚMULA 486/STJ. INAPLICABILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 486 do STJ, "é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família". 2. Na hipótese, o Tribunal de Justiça, após o exame dos autos e das provas, concluiu que "o executado/agravante não comprovou que extrai seu sustento do bem penhorado, tampouco que seja seu único imóvel". A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 2.433.718/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 27/6/2024.) Com efeito, considerando os poderes instrutórios conferidos ao Relator pelos artigos 370 e 932, inciso I, do Código de Processo Civil, intime-se a parte Apelante para, no prazo de 15 (quinze) dias, colacionar aos autos a comprovação das receitas obtidas, inclusive o aluguel do imóvel objeto dos autos, e a comprovação das despesas suportadas. Vinda a documentação, e somente nessa hipótese, intime-se a parte apelada para se manifestar no mesmo prazo. Após, retornem os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator